Tribunal: TJBA
Processo: 0507030-84.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507030-84.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A Advogado(s): LODI MAURINO SODRE APELADO: ANDRE MAURICIO CEDRAZ DE ARAUJO Advogado(s): INGO SA HAGE CALABRICH, RODRIGO CASSUNDE MORAES EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A ELIDIR A RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE COLIDE NA PARTE TRASEIRA. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Liberty Seguros S/A contra André Maurício Cedraz de Araújo, em ação regressiva de ressarcimento por danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo engavetamento de quatro veículos. A seguradora apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito que resultou no engavetamento de quatro veículos, especificamente se a conduta do demandado, que colidiu na traseira do veículo segurado pela recorrente, configura culpa passível de ressarcimento. III. Razões de decidir 3. A preposta da empresa demandante limitou-se a afirmar que o primeiro veículo da fila parou em virtude de sinal amarelo, conduta não apenas lícita, mas obrigatória, nos termos dos artigos 44 e 45 do Código de Trânsito Brasileiro. 4. O demandado tinha o dever de guardar distância de segurança necessária, conforme exigido pelo artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a obrigação de manter distância segura entre veículos, considerando velocidade e condições do local, da circulação, do veículo e climáticas. 5. As provas documentais demonstram que todos os veículos estavam parados quando foram surpreendidos pela colisão provocada pelo demandado, que se evadiu do local do acidente, conforme boletim de ocorrência lavrado pela autoridade municipal. 6. As declarações dos condutores envolvidos foram uníssonas ao narrar que o veículo causador do acidente colidiu em alta velocidade, evadindo-se do local, circunstâncias que reforçam sua responsabilidade pelo sinistro. 7. A presunção relativa de culpa que milita contra aquele que colide na traseira de outro veículo não foi elidida por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, persistindo a responsabilidade do acionado pelos danos ocasionados. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido formulado na exordial. Tese de julgamento: "1. A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que segue atrás, presunção que somente pode ser elidida mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário. 2. A parada do veículo em sinal amarelo constitui conduta lícita e obrigatória, não configurando culpa exclusiva de terceiro apta a eximir a responsabilidade daquele que colide na traseira." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.